Tribunal: TJPA
Processo: 0819340-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819340-56.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ANTONIA JACIREMA JORGE SOUTO

AUTORIDADE: JOSE NAZARENO XAVIER DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança de comissão por corretagem de imóvel cumulada com pedido de tutela de urgência, que indeferiu pleito de depósito judicial do valor de R$ 62.500,00, bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD ou inscrição do agravado em cadastros de inadimplentes. A agravante sustenta ter intermediado negócio imobiliário cuja concretização ensejaria o direito ao recebimento da comissão de corretagem, alegando presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios apresentados evidenciam a probabilidade do direito alegado quanto à intermediação imobiliária e ao recebimento da comissão de corretagem; (ii) estabelecer se há demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo aptos a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O exame do agravo de instrumento deve restringir-se à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, sem incursão aprofundada no mérito da demanda principal.

5.

Embora existam indícios da relação de corretagem a partir dos documentos apresentados, não há prova inequívoca, em sede de cognição sumária, de que a agravante efetivamente intermediou a negociação imobiliária nas condições alegadas.

6.

A controvérsia acerca da efetiva participação da agravante na concretização do negócio jurídico demanda instrução probatória mais ampla, incompatível com a concessão da tutela provisória pretendida.

7.

Não foram demonstrados elementos concretos que indiquem risco iminente de dilapidação patrimonial do agravado ou circunstâncias capazes de comprometer a eficácia de eventual provimento jurisdicional futuro.

8.

A mera alegação genérica de risco de frustração do crédito e comprometimento da subsistência profissional não é suficiente para caracterizar o perigo de dano exigido para a concessão da tutela cautelar.

9.

A ausência concomitante de prova robusta da probabilidade do direito e de demonstração objetiva do perigo de dano impede o deferimento do depósito judicial ou do bloqueio de ativos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação de cobrança de comissão de corretagem exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A existência de controvérsia fática relevante acerca da efetiva intermediação imobiliária afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

3.

A ausência de demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de ineficácia do provimento final impede o deferimento de medidas constritivas cautelares.

4.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão de tutela provisória fundada em alegações ainda não suficientemente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 300, 1.015, 1.019, I, e 1.026, § 2º; CC, arts. 722 a 729, especialmente art. 725.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2427828-58.2025.8.13.0000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 19.11.2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 0914819-06.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 05.02.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 26/05/2026 a 02/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por Antonia Jacirema Jorge Souto contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de cobrança de comissão por corretagem de imóvel c/c pedido de tutela de urgência (processo n.º 0874848-54.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela ora Agravante, cujo objeto consistia no depósito em juízo no montante de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), valor da comissão de corretagem.

Em suas razões recursais (id. 29908600, págs. 1/6), a agravante sustenta que preencheu integralmente os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que apresentou documentação robusta e coerente, notadamente: credencial profissional como corretora de imóveis; contrato de promessa de compra e venda; comprovantes de transferência bancária; registros de comunicação por aplicativo de mensagens (WhatsApp); e fotografias do imóvel objeto da corretagem. Explica que tais elementos comprovam de forma inequívoca que sua atuação foi determinante para a concretização do negócio jurídico. Ressalta que a atuação profissional de intermediação imobiliária gerou resultado útil e exitoso, ensejando, portanto, o direito ao recebimento da comissão, nos moldes do art. 725 do Código Civil.

Assevera que a decisão agravada representa violação ao princípio da efetividade da jurisdição, pois a demora processual poderá comprometer a utilidade do provimento final, especialmente ante o risco de frustração do crédito. Defende que, além da probabilidade do direito, está presente o perigo de dano (periculum in mora), uma vez que a ausência da medida liminar compromete sua subsistência, dado que sua atividade profissional depende diretamente do recebimento das comissões pactuadas. Aduz que as medidas pleiteadas são plenamente reversíveis, consistindo em instrumentos cautelares de uso ordinário e de fácil desfazimento, a exemplo do bloqueio judicial via sistema SISBAJUD (modo “teimosinha”), do depósito judicial e da inscrição nos cadastros de inadimplentes. Diante disso, pugna a Agravante, com base no art. 1.019, I, do CPC, pela concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja deferida, de forma liminar e provisória, a tutela de urgência anteriormente pleiteada, para que haja a determinação de depósito judicial do valor de R$ 62.500,00 pelo Agravado; ou o bloqueio de ativos via SISBAJUD; ou a inclusão do nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada e a consequente concessão definitiva da medida liminar.

Indeferi o pedido liminar (id. 30129431).

Certidão que atesta que o agravado não apresentou contrarrazões (id. 30988491).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua apreciação.

Pois bem, ressalta-se, a princípio, que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC/15, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme se extrai do referido art., para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deverá observar a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco do resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Ressalta-se, ademais, a lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Sendo assim, estabelecido os parâmetros processuais a serem apreciados neste julgamento, passo à análise do direito material.

No que concerne à pretensão deduzida pelo agravante – consistente

Depósito judicial do valor de R$ 62.500,00 pelo agravado ou a indisponibilidade de ativos via SISBAJUD–, verifica-se que esta não merece ser acolhida, tendo em vista que não se constata, neste momento processual, o requisito do perigo da demora.

Pois bem, o instituto da corretagem está insculpindo nos arts. 722 a 729 do Código Civil de 2002 (CC). O contrato de corretagem define que o corretor se obriga a obter negócios para o cliente, sem subordinação ou dependência.

Assim, a remuneração é devida se o resultado for obtido, sendo fundamental a diligência, prudência e prestação de informações corretas.

Entretanto, embora haja indícios da relação de corretagem, conforme se extrai das provas anexadas à inicial, não há prova cabal de modo que se verifica, inequivocamente, que o negócio jurídico se deu nas condições alegadas pela autora/agravante, não sendo possível, da mesma maneira, constatar-se a verossimilhança nas alegações autorais.

Não se constata, da mesma forma, em um juízo de de cognição sumária, prova inequívoca de que a autora tenha efetivamente intermediado a negociação de venda do imóvel.

De qualquer modo, não se vislumbra qualquer elemento concreto ou circunstância objetiva que evidencie risco iminente de dilapidação patrimonial por parte do recorrido, ou que torne inócua eventual sentença de procedência.

Portanto, tem-se a necessidade de instrução probatória, no caso em exame, não sendo possível o deferimento da tutela provisória de urgência em favor da autora/agravante.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de cobrança de remuneração de corretagem, deferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, determinando a intimação do comprador de imóvel rural, para que deposite em juízo, quando do pagamento da segunda parcela referente à aquisição do bem, que vencerá em 30/01/2026, a quantia de R$ 950.000,00, a fim de garantir eventual pagamento da comissão de corretagem objeto da presente ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da controvérsia acerca da prestação do serviço de corretagem por parte dos autores, relativo à alienação de imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Não se vislumbra, em um juízo de de cognição sumária, prova inequívoca de que os autores tenham efetivamente intermediado a negociação de venda do imóvel rural. As provas juntadas aos autos não possuem autoria comprovada ou vínculo direto com as partes, sendo insuficientes para atestar, de modo seguro, a existência da relação de corretagem alegada. O ingresso de terceiro, oponente nos autos de origem, igualmente reivindicando a comissão de corretagem, revela controvérsia fática que exige maior dilação probatória, enfraquecendo a probabilidade do direito dos autores. Inexiste demonstração de perigo de dano, ante a inexistência de indícios de insolvência ou dilapidação patrimonial dos réus e diante do vencimento futuro da última parcela contratada (30/01/2029).

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito alegado, o que não se configura, quando há controvérsia fática relevante e necessidade de dilação probatória. A ausência de demonstração de risco concreto de ineficácia do provimento final afasta o perigo de dano exigido para a tutela de urgência cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294 e 300 .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24278285820258130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de cobrança de honorários de corretagem imobiliária. A agravante sustenta ter intermediado negociação de compra e venda de imóvel rural, sendo posteriormente excluída da fase final do negócio, e pleiteia o depósito judicial do valor correspondente à comissão alegadamente devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se configura supressão de instância a análise originária pelo Tribunal de preliminares não apreciadas pelo juízo de primeiro grau; (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência postulada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação originária de matérias não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau importa supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, que pressupõe análise prévia da matéria pelo juízo de origem.

4. A tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme preconiza o art. 300 do CPC.

5. A análise perfunctória dos elementos probatórios revela significativa controvérsia fática e jurídica que impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

6. Existem múltiplas questões controvertidas, incluindo a validade do contrato de corretagem celebrado pelo inventariante, aparentemente sem anuência de todos os herdeiros, a interpretação do prazo de vigência contratual, a aplicabilidade do art. 727 do Código Civil diante de cláusula resolutiva temporal, e a extensão dos poderes do inventariante.

7. A parte requerente não demonstra de forma objetiva e concreta a existência de circunstâncias que justifiquem o alegado perigo de dano, sendo insuficiente a mera alegação genérica de dificuldade executória sem comprovação de risco iminente de dilapidação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares não conhecidas por supressão de instância e, no mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. Configura supressão de instância a análise originária pelo tribunal de preliminares não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A existência de múltiplas controvérsias fáticas e jurídicas afasta a demonstração da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência. 3. O perigo de dano deve ser demonstrado de forma objetiva e concreta, sendo insuficiente alegação genérica de dificuldade executória.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09148190620258130000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 05/02/2026, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2026)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 03/06/2026